Tribunal: TJSP
Processo: 2344300-66.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Insurgência contra decisão determinando a realização de exame criminológico – Alegados preenchimento dos requisitos legais para progressão de regime e ausência de fundamentação idônea – Inadmissibilidade – Descabimento do remédio constitucional como substitutivo do recurso ordinário – Incidentes de execução penal que desafiam recurso específico para

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Insurgência contra decisão determinando a realização de exame criminológico – Alegados preenchimento dos requisitos legais para progressão de regime e ausência de fundamentação idônea – Inadmissibilidade – Descabimento do remédio constitucional como substitutivo do recurso ordinário – Incidentes de execução penal que desafiam recurso específico para impugnação, agravo em execução (art. 197 da LEP), não se prestando o remédio heroico, por evidente inadequação processual, como sucedâneo de via recursal – Precedentes. Writ não conhecido.